Tribunal: TJBA
Processo: 8001636-04.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001636-04.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: RITA DE CASSIA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. VERBAS RESCISÓRIAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO PRORROGADO SUCESSIVAMENTE. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Caetité/BA contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por servidora contratada temporariamente para o cargo de auxiliar administrativa, condenando o ente público ao pagamento de verbas rescisórias, incluindo férias proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro salário proporcional e montante de FGTS, referentes aos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora, ainda que sem concurso público, gera direito ao recebimento de verbas rescisórias; (ii) estabelecer se as sucessivas renovações contratuais caracterizam o desvirtuamento da contratação temporária, nos termos do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/88 tem caráter excepcional e precário, não conferindo ao contratado as garantias próprias dos servidores efetivos, mas não exime a Administração Pública de quitar as verbas trabalhistas ao término do vínculo.
O vínculo contratual foi objeto de sucessivas renovações, configurando desvirtuamento da contratação temporária, circunstância que atrai a exceção prevista no item II do Tema 551 da Repercussão Geral do STF, possibilitando o reconhecimento do direito às verbas rescisórias.
O entendimento consolidado nesta Corte e no STF admite o pagamento de FGTS e verbas proporcionais devidas quando comprovada a prestação de serviços à Administração, mesmo em hipóteses de nulidade contratual por ausência de concurso público.
O não pagamento das verbas pleiteadas implicaria enriquecimento ilícito da Administração Pública, que usufruiu dos serviços prestados pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sucessivamente renovada configura desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88.
O servidor temporário contratado em tais condições faz jus ao recebimento de verbas rescisórias, incluindo férias e décimo terceiro proporcionais, bem como FGTS.
A nulidade do contrato por ausência de concurso público não afasta o dever da Administração de remunerar os serviços efetivamente prestados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; art. 41; ADCT, art. 19; CPC/2015, art. 487, I; art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJBA, ApCiv 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18/12/2020; TJBA, ApCiv 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 26/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001636-04.2021.8.05.0036
, oriundos da Comarca de Caetité, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
e como apelado
RITA DE CASSIA SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator